Tribunal: TJMT
Processo: 0000376-24.2019.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000376-24.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS - CPF: 131.228.288-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença

que absolveu o réu
quanto à
prática do crime previsto no art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação d
o
réu

pela
prática
do crime
de lesão corporal culposa de natureza grave na direção de veículo automotor, sob influência de álcool.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime previsto no art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro exige prova segura da condução do veículo automotor pelo agente, da alteração da capacidade psicomotora por influência de álcool, da ocorrência de lesão corporal culposa e da gravidade do resultado lesivo.

A ausência de prova judicializada segura quanto à autoria da condução do veículo, especialmente diante de depoimentos contraditórios sobre a identificação do condutor, inviabiliza o juízo de certeza necessário à condenação
.

Impõe-se,
diante da dúvida razoável quanto à autoria, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime previsto no art. 303, § 2º, do CTB pressupõe prova segura da autoria da condução do veículo automotor, não bastando a demonstração da embriaguez e do resultado lesivo.

Inexistindo prova segura quanto à autoria delitiva, a dúvida razoável deve ser resolvida em favor do acusado, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 155 e 386, VII; CTB, art. 303, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
A
gRg
no
AREsp
n. 1813598/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.09.2022,
DJe
04.10.2022; TJMT, Apelação Criminal n. 0023892-96.2018.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.07.2024; TJMT, N.U. 0005028-78.2016.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, j. 13.12.2025, DJE 13.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres, que absolveu o réu
Ascencio Franco dos Santos
q
uanto à prática d
o crime previsto no art. 303, §2º, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Segundo a denúncia, no dia 26 de junho de 2018, por volta das 12h, na Rua São José, Bairro Espírito Santo, em Cáceres/MT, o denunciado, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, teria praticado lesão corporal culposa grave na direção de veículo automotor contra a vítima A. J. S. A., criança de aproximadamente 8 anos de idade.

Consta dos autos que o denunciado conduzia um veículo Toyota
Etios
e, ao realizar manobra de marcha à ré, colidiu com uma motocicleta conduzida por Jaqueline Silva Correa, que trafegava regularmente no sentido da via.

A colisão resultou em lesões corporais graves na criança, que estava na garupa da motocicleta.

A sentença absolveu o réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender que não havia provas suficientes para a condenação, especialmente quanto à autoria delitiva

Em razões recursais
, sustenta
o apelante
que há provas suficientes para a condenação
do réu
pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
, incluindo
os
depoimentos da vítima, de sua genitora e de policiais militares
.

Em contrarrazões
, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de lavra do
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à suficiência probatória para a condenação do apelado pelo crime previsto no art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, cuja incidência pressupõe, além da prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, a condução com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool (ou substância psicoativa) e a produção de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.

Para a subsunção típica, exige-se prova segura: (i) da condução do veículo pelo agente; (
ii
) da alteração da capacidade psicomotora em razão de álcool; (
iii
) do nexo causal entre a conduta e o evento lesivo; e (
iv
) da gravidade do resultado.

No caso, a materialidade delitiva encontra respaldo no Boletim de Ocorrência (ID. 322150852, p. 07/11) e na documentação médica referente às lesões da vítima (ID. 322150852, p. 69/81). Também há elementos indicativos do estado de embriaguez, a partir do Termo de Constatação de Embriaguez (ID. 322150852, p. 12) e da prova oral, inclusive com a admissão, em juízo, de que havia ingerido bebida alcoólica no momento dos fatos (ID. 322150952).

Todavia, tais elementos, embora relevantes para a materialidade e para a constatação da ingestão de álcool, não dispensam a demonstração segura da autoria, especialmente quanto à efetiva condução do veículo pelo apelado e ao nexo causal entre sua conduta e o resultado, pontos que delimitam o núcleo da controvérsia recursal.

No caso, não se formou prova inequívoca de que o réu conduzia o veículo no momento do acidente. A prova judicializada revela dúvida objetiva acerca da identificação do condutor, com versões discrepantes prestadas por testemunhas essenciais, sem que se extraia juízo de certeza compatível com decreto condenatório.

A genitora da vítima, Jaqueline Silva Correa, na fase policial, afirmou de modo categórico que quem dirigia era Fábio
Cebalho
, enquanto o réu Ascencio estaria dormindo no banco do passageiro (ID. 322150852, p. 18). Em juízo, contudo, alterou a versão e passou a indicar o réu como condutor, sem adequada harmonização com a declaração anterior.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência também consignaram que, no local, havia incerteza quanto ao condutor, tendo a genitora da vítima apontado Fábio
Cebalho
. O policial militar Ezequiel Dias afirmou em juízo: “tanto é que a gente levou para a delegacia sem saber quem que estava realmente dirigindo o veículo” (ID. 322150893).

O réu, em interrogatório judicial, negou a condução do automóvel, sustentando que, em razão do estado de embriaguez, teria contratado mototaxista para conduzi-lo (ID. 322150952). Por sua vez, o mototaxista Fábio
Cebalho
, ouvido na fase policial, atribuiu a condução ao réu (ID. 322150852, p. 20), o que contrasta com a versão inicial da genitora da vítima e com a própria narrativa dos policiais sobre a dúvida existente no momento do atendimento.

Diante desse cenário, inexiste prova judicializada segura acerca da autoria da condução, circunstância que impede a formação de juízo de certeza necessário à condenação. Assim, persistindo dúvida razoável sobre elemento essencial do tipo (quem conduzia o veículo), impõe-se a solução absolutória, por força da presunção de inocência e do princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido
já se manifestou
o Superior Tribunal de Justiça
, conforme o seguinte precedente
:

(...) Assim, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termo
s
do artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1813598 GO 2021/0008827-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2022)
.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:
“1. A absolvição é medida que se impõe quando

o conjunto probatório é frágil e não demonstra, com o grau de certeza
exigido pelo direito penal, a autoria delitiva.
2. A simples presença do réu no local dos fatos, desacompanhada de outros elementos autônomos de prova, não é suficiente para a condenação.
3. O princípio in dubio pro reo deve ser aplicado sempre que persistir dúvida razoável sobre a responsabilidade penal do acusado.

Dispositivos relevantes citados: art. 157, §2º, I e II, do CP; art. 244-B, da Lei n. 8.069/90; art. 5º, LVII, da CF/88; art. 155, do CPP. Jurisprudência relevante citada: STJ -
A
gRg

no
A
REsp

n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
D
Je

de 31/10/2023 E TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00238929620188110042, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/07/2024.

(N.U 0005028-78.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2025,
P
ublicado

no DJE 13/12/2025)
.

As
contradições existentes nos depoimentos, notadamente quanto à identificação do condutor do veículo, geram dúvida razoável acerca da autoria, inviabilizando a formação de juízo de certeza
, o que impõe
a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto
,
em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO

do recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença absolutória de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026